Tribunal: STF
Processo: HC 180309
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DA MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. PRECEDENTES.



    1. As instâncias antecedentes concluíram que os elementos de prova constantes dos autos indicam a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa penal, tendo em vista a indicação de infrações penais em detrimento de bens, serviços ou interesse da União (art. 109, IV, da Constituição Federal). Para se chegar a conclusão diversa, mediante a aferição do pagamento realizado pelo Sistema Único de Saúde a hospital conveniado, seria necessário proceder ao reexame da matéria, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.